Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Receptação. Desclassificação para a modalidade culposa. Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Pena. Circunstância atenuante.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante – o acusado guardava aparelho celular produto de crime, que, segundo afirmou, adquiriu como pagamento de dívida de droga, sem nota fiscal ou recibo de pagamento nem carregador do aparelho - configuram o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
4 - Se o acusado é primário e não registra maus antecedentes, o fato de registrar dois atos infracionais por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse para consumo pessoal de drogas não indica, por si, que se dedica a atividades criminosas, pelo que incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração máxima de redução (2/3).
5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
6 - Apelação provida em parte.